Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-17.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002436-17.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBIRATAN SOUZA BOMJARDIM

Advogado(s)
:
THAIS MORAES CANEDO CAMPOS, YASMIM MANSUR PAGANO BATISTA

APELADO: JUREMA CATIANE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE MAURO DOS SANTOS JUNIOR, NATAN CARVALHO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito de família. Recurso de apelação. Preliminar de nulidade processual. Ausência de intimação pessoal do réu para audiência. Inexistência de vício. Desistência parcial do recurso. Pedido de alimentos. Homologação. Dissolução de união estável. Partilha de bens. Guarda unilateral. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de a
pelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, deferiu a partilha de bens, fixou alimentos em favor do menor no valor correspondente a 1,5 salário-mínimo e atribuiu guarda unilateral à genitora, com suspensão das visitas paternas. O apelante alegou preliminar de nulidade processual por ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento, bem como, no mérito, impugnou a partilha dos bens, a guarda fixada e o valor da pensão alimentícia.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i)
homologar a desistência parcial do recurso quanto ao pedido de alimentos
; (ii) verificar se houve nulidade por ausência de intimação pessoal do apelante para audiência de instrução; (iii) examinar a legalidade da partilha dos bens; (iv) avaliar a adequação da guarda unilateral atribuída à genitora, diante do interesse superior da criança e da existência de processo criminal em curso contra o pai.

III. Razões de decidir

3. A desistência parcial do recurso é juridicamente válida e eficaz, pois formulada por parte regularmente representada e restrita a capítulo específico da impugnação recursal, nos termos do art. 998 do CPC. Homologa-se a desistência da impugnação aos alimentos.

4. A ausência de intimação pessoal do apelante para audiência de instrução e julgamento não configura nulidade processual, pois houve intimação regular dos advogados constituídos nos autos, e a não realização do depoimento pessoal compromete apenas a parte requerente do ato, não havendo prejuízo demonstrado. Preliminar rejeitada.

5.
A partilha de bens observou o regime da comunhão parcial, previsto no art. 1.725 do Código Civil, abrangendo todos os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, salvo aqueles comprovadamente anteriores à sua constituição. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a incomunicabilidade dos bens, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A guarda unilateral atribuída à genitora observa o princípio do melhor interesse da criança, uma vez que esta é portadora de autismo e requer cuidados específicos, sendo a mãe a principal responsável por sua assistência. A existência de ação penal em curso contra o genitor por suposto abuso sexual justifica a suspensão do regime de visitas, como medida protetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº

8002436-17.2022.8.05.0256
, em que são apelante
UBIRATAN SOUZA BOMJARDIM

e, como apelada, JUREMA CATIANE SILVA SANTOS.

Acordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO
, no tocante à impugnação à verba alimentar, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.